Tribunal: TJDFT
Processo: 0748709-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748709-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA, MAXSUEL DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Afonso Neto Lopes Carvalho, OAB-DF 63.471, em favor de GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA e MAXSUEL DA SILVA SANTOS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, consistente em manter a prisão preventiva dos pacientes. O impetrante aduz que os autuados foram presos em flagrante na data de 1o/11/2021, acusados da prática do crime de furto qualificado mediante fraude, art. 155, § 4o - B, do CP. (ID 53430044, p. 1/7) Assevera que além dos pressupostos referentes aos indícios de autoria e da prova da materialidade do delito, a decisão que decreta a prisão preventiva precisa demonstrar o risco gerado pela manutenção da liberdade dos pacientes, devendo estar fundamentada em fatos novos e concretos. Informa que a conversão da prisão em flagrante dos autuados em preventiva para preservar a garantia da ordem pública não tem amparo na legislação penal. Ademais, os investigados não resistiram à prisão e não se evadiram do distrito da culpa. Acrescenta que o Juízo do Núcleo de Custódia deixou de sopesar as condições subjetivas dos investigados, eis que são primários, de bons antecedentes, com endereço certo e são trabalhadores. Além disso, indica que o delito supostamente cometido foi praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Explana que as medidas alternativas à prisão são suficientes para o caso em exame, haja vista que a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica se apresenta um meio impeditivo de reiteração delitiva dos autuados. Colaciona julgados em favor de sua tese, impondo-se a revogação da prisão cautelar. Ao final, requer a concessão liminar para que os pacientes possam responder ao processo por meio de medidas cautelares alternativas à prisão. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A prisão preventiva dos pacientes foi devidamente fundamentada (ID 53430052, pp. 1/5), em virtude das prisões em flagrante, no momento que praticavam o delito de furto qualificado mediante fraude, o crime denominado “golpe do motoboy”, demonstrando, pelo aparato que possuíam, fazendo ao menos 11 (onze) vítimas, além da apreensão de cartões de crédito de outras vítimas, máquinas de cartão de crédito, documentos pessoais de correntistas de bancos, crachá falsificado do Banco do Brasil e demais petrechos típicos do crime que ora se examina. Na hipótese, a decisão que decretou a constrição cautelar se encontra fundamentada em dados concretos acerca da materialidade dos crimes de furto qualificado mediante fraude, possivelmente cometidos pelos autuados. Destarte, segundo consta do flagrante e da ocorrência policial no 1595/2023 (ID 53430056, p. 10), o autuado Gabriel Rocha se encontrava no interior da Loja Fast, situada no Shopping Iguatemi em Brasília – DF, tentando realizar a compra de 15 (quinze) aparelhos celulares Iphone, no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), parcelados em um dos cartões de crédito subtraídos. O “negócio” apenas não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do autuado, eis que o gerente da loja suspeitou do comprador e das suas atitudes, chamando as autoridades policiais que prenderam o suspeito em flagrante delito. Após indicar o seu endereço, os agentes policiais lograram êxito em prender o seu comparsa Maxsuel Silva que o auxiliava nos crimes, o qual tentou, sem sucesso, se evadir do local. (ID 53430056, pp. 7/8) No caso em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP, a regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva e os indícios de autoria. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, esses encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Com efeito, a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos pelos autuados, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nada obstante, o Magistrado destaca que o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a apresentada divisão de tarefas, o aparato encontrado em poder dos autuados e dos sucessivos golpes voltados para a obtenção de lucro fácil contra vítimas vulneráveis, escolhidas pontualmente pelo grupo, a revelar a maior reprovabilidade social ao crime. Nesse diapasão, impende ressaltar que as condições pessoais acerca da primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho não possuem, por si sós, o condão de revogar a prisão preventiva decretada. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que o crime contou com organização previa, em concurso de agentes, em que os autuados são suspeitos da prática do grave crime denominado “golpe do motoboy” a pelo menos 11 (onze) vítimas, pelo número de cartões de crédito apreendidos, além de um crachá adulterado do Banco do Brasil em nome de LUCAS MIRANDA MOREIRA, com a fotografia do paciente GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA e de 5 (cinco) máquinas de cartões apreendidos durante o flagrante, sendo demonstrada a extrema ousadia dos autuados e o considerável risco de reiteração delitiva, porquanto agiram supostamente a mando de terceiros, sendo possível o envolvimento de ambos com determinada facção criminosa situada no Estado de São Paulo – SP, pelo aparato apreendido com eles e pelo endereço que ambos informaram, oriundos da cidade de São Bernardo do Campo - SP. (ID 53430056, p. 7) De acordo com o número de vítimas, pelos cartões apreendidos em nome de terceiros, há indicação de que as reprimendas de furto qualificado mediante fraude somadas perfazem o quantum necessário para a imposição do regime inicial fechado. Ademais, há fundado receio de que, uma vez em liberdade, os autuados possam se furtar da aplicação da lei penal. Com efeito, mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar dos pacientes em virtude do risco que suas liberdades representam para a ordem pública pela intranquilidade social do delito, bem como para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. Outrossim, para o caso específico, examinados os fundamentos da decisão que manteve a constrição cautelar, entendo que as medidas diversas da prisão não são suficientes para a garantia de ordem pública diante da gravidade concreta do crime e da sua repercussão social, com a necessidade do desfecho das investigações policiais. Destarte, não há comprovação nos autos de que o paciente MAXSUEL seja o único provedor e responsável pelos cuidados da criança citada pelo impetrante, de modo que a prisão domiciliar humanitária se revela inviável. Dessa forma, havendo necessidade de melhor esclarecimento do caso, além da necessidade de informações complementares por parte da autoridade apontada coatora, não vislumbro o constrangimento ilegal a ser sanado “in limine litis”. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de liminares. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de novembro de 2023 17:43:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator